Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MOVIMENTAÇÃO NA CONTA POUPANÇA ATÍPICA. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente.
3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em conta poupança para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que, formalmente, seja denominada como tal (poupança).
4. Aferido que a poupança é utilizada para fins de movimentação que ocorre tipicamente em conta corrente e não para pequena reserva de recursos, tal natureza se esvai, pois deixa de estar protegida pelo enquadramento estabelecido no art. 833, X, do CPC.
5.Precedentes: Acórdão 1692707, 07424646020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 19/4/2023, Data da Publicação: 10/5/2023; Acórdão 1694136, 07431869420228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/4/2023, Data da Publicação: 10/5/2023; etc.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.